Tribunal: TJMT
Processo: 1076032-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076032-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), THAIS SOARES BERTO DOS SANTOS - CPF: 045.268.501-01 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. INTERVALOS INFERIORES AO MÍNIMO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 18, III, DA LC 600/2017. NULIDADE DE CONTRATOS CELEBRADOS EM DESACORDO COM A REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI. FÉRIAS DE 45 DIAS. RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A Lei Complementar nº 600/2017, em sua redação original, fixava o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogáveis uma única vez por igual período, e vedava a recontratação antes de decorrido o interregno mínimo de 12 (doze) meses.

A sucessiva contratação temporária entre 2018 a 2021, sem observância do interregno mínimo de 12 meses, viola o regime jurídico estabelecido pela LC/MT nº 600/2017 e configura nulidade contratual.

Professores contratados temporariamente fazem jus às férias proporcionais e ao terço constitucional sobre 45 dias, conforme dispõe a LC/MT nº 50/1998 e tese fixada no IRDR Tema nº 04/TJMT.

Recursos desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL

do pedido, para:

a)
DECLARAR

nulo o vínculo entre as partes (Temas 916 do STF) e, consequentemente, condenar o Reclamado ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente aos meses trabalhados de
25.10.2019até
30.12.2021.

b)
CONDENAR
o Reclamado a efetuar o ao pagamento das férias, referentes aos meses trabalhados 25.10.2019até 30.12.2021 (ante o pagamento do ano de 2023 e 2024), bem como o terço constitucional, guardando relação com os valores já pagos, e com o período de 45 dias.

Sobre os valores executados deverão incidir juros e correção monetária disciplinados pelo STF no TEMA nº 810 e pelo STJ no TEMA nº 905; bem como a EC n. 113, 9/12/2021.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

O Recorrente alega em suas razões recursais ausência de nulidade das contratações, bem como que o recorrido não faz jus ao FGTS.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24º.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

Da análise das fichas financeiras, revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades no cargo de professor entre 02/2018 a 12/2021 e 02/2023 a 11/2024 (id. 305917886, pág. 12).

Considerando que o primeiro vínculo se deu em 2019, aplica-se, ao caso, a redação original da Lei Complementar nº 600/2017, já em relação ao vínculo iniciado em 02/2023 aplica-se a redação atual da referida lei, em observância ao princípio
tempus regit actum
:

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

Redação original.

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior,
salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2º desta Lei Complementar.

IV -
ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 40 (quarenta) dias de encerramento de seu contrato anterior, na hipótese de admissão de professores de que tratam os incisos IV e V do art. 2º desta Lei
Complementar. (Acrescentado pela LC
719/2022
)

(...)

Em relação ao primeiro vínculo (02/2018 a 12/2021), percebe-se que a parte autora foi contratada de forma temporária, com inúmeras renovações e algumas breves interrupções, extrapolando o prazo máximo previsto na legislação aplicável a época, bem não foi observado o prazo mínimo de 12 meses entre os contratos, previsto na redação original do artigo 18, III da Lei 600/2017.

Já em relação ao segundo vínculo, verifica-se que entre o fim do contrato em 20/12/2021 e o início da nova contratação em 29/01/2024, foi observado o interregno mínimo previsto na legislação em vigor.

Assim, no tocante aos contratos celebrados entre
2018 e 2021
, constata-se a nulidade, em razão da inobservância do prazo mínimo legal de 12 meses entre contratações,

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 prevê expressamente que:
"É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".
”
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ENTE PÚBLICO. NULIDADE MANTIDA. FGTS DEVIDO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, que visava a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a nulidade da relação contratual temporária firmada entre 2019 e 2022, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional diante da ausência de provas de sua quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental evidencia que as contratações sucessivas entre 2019 e 2022 não observaram o interstício mínimo de 12 meses previsto na LC nº 600/2017 (art. 18, III), impondo-se a manutenção da declaração de nulidade contratual e da condenação ao pagamento do FGTS correspondente.

4. A jurisprudência, em consonância com o Tema 916 do STF, reconhece que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador ao FGTS pelo período laborado.

5. Quanto às férias e ao terço constitucional, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

6. Não há comprovação nos autos de que os pagamentos de férias não tenham sido realizados, já que a parte autora não juntou fichas financeiras, documento que poderia demonstrar a alegada omissão, não se configurando prova impossível.

7. Assim, afasta-se a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional, mantendo-se os demais capítulos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de observância ao interstício mínimo previsto na LC nº 600/2017 torna nulas as contratações temporárias celebradas entre 2019 e 2022.

2. A nulidade da contratação não afasta o direito ao FGTS devido pelo período efetivamente trabalhado.

3. O pedido de pagamento de férias e terço constitucional exige comprovação pelo autor, a quem incumbe o ônus da prova do fato constitutivo (CPC, art. 373, I).

4. A ausência de fichas financeiras inviabiliza o reconhecimento da ausência de pagamento de férias e terço constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC nº 600/2017, art. 18, III; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 373, I, e art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916 da repercussão geral; STF, RE nº 870947, Plenário.

(N.U 1035530-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

No tocante a condenação ao pagamento de férias proporcionais e do terço constitucional sobre 45 dias, a sentença também não merece reparos.

É sabido que a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

Ademais, a sentença foi precisa ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, determinando a dedução das verbas eventualmente já pagas, o que resguarda o recorrente de eventual pagamento em duplicidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025